Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734685-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALICE OLIVEIRA GUIMARAES CAVALCANTE AGRAVADO: UNIAO LASER E ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA ALICE OLIVEIRA GUIMARAES CAVALCANTE contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de indenização proposta pela agravante em face da UNIÃO LASER E ESTÉTICA LTDA, deferiu a produção de prova pericial. Em suas razões (ID 63084385), a agravante sustenta que: 1) é desnecessária a realização de prova pericial, posto que já foi provado os danos causados à requerente, mediante a perícia realizada pela Polícia Técnica do Estado de Goiás, realizada logo após a ocorrência dos fatos; 2) o IML se trata de órgão público imparcial, logo, não há necessidade de novas provas; 3) a requerida não nega o dano, mas apenas defende que a autora/agravante teria anuído aos riscos do procedimento; 4) caso o juiz entenda necessária a produção de prova pericial, “o mais correto não seria nomear uma perita médica, mas sim uma perita esteticista que saiba operar os equipamentos que foram utilizados no tratamento estético realizado pela agravante”. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo da decisão que deferiu a prova pericial. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63084391/63084387). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que deferiu a produção probatória, nos termos pleiteados pelos agravantes, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso; não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, a prova pericial foi deferida com objetivo de elucidar a controvérsia quanto à responsabilidade da ré quanto aos fatos narrados na petição inicial, bem como à existência de danos morais, materiais e estéticos. A produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz – seu destinatário final –, que deve indeferir apenas provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia e, a princípio, a prova pericial se mostra adequada para provar a verdade dos fatos. A discussão acerca da necessidade de desnecessidade da prova pericial não é matéria passível de agrava de instrumento. A necessidade ou não da prova para a solução da lide pode ser arguida em apelação sem qualquer prejuízo à agravante. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023)" – grifou-se "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, j. 10/05/2023, 1a Turma Cível, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, DJE: 26/05/2023)" – grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de previsão legal. 1.1. A recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista. 4. O art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. 5. O art. 88 do CDC prefigura que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista. 5.1. Convém sublinhar que a despeito de ser de consumo a relação jurídica substancial mentida entre as partes, o intuito do dispositivo aludido consiste em proteger a esfera jurídica do consumidor. Assim, a referida regra não pode ser utilizada em seu desfavor. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1875905 07320238320238070000, j. 05/06/2024, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, DJe: 26/06/2024)" - grifou-se O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator